Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
apelação criminal. crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. âmbito de violência doméstica. absolvição. impossibilidade. materialidade e autoria comprovadas. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. MAIS BENÉFICA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER. DECOTE. “BIS IN IDEM”. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada narrado na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), descabido falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não havendo dúvidas sobre a idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
3. Inviável a absolvição em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência ((artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, manteve insistentemente contato com ela.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por sua incidência em conjunto com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal.
6. A incidência da causa de aumento do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal na dosimetria da pena do crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 enseja “bis in idem”.
7. O bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero.
8. Portanto, não há que se falar em duas vítimas distintas, uma vez que apenas secundariamente observa-se a violação ao bem jurídico de tutela de proteção da mulher. Assim, cumpridos os requisitos do artigo 71, “caput”, cabível a aplicação da regra da continuidade delitiva.
9. Recurso parcialmente provido.